Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-14.2013.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000907-14.2013.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (AGRAVADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR (AGRAVADO), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (AGRAVADO), ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR - CPF: 128.994.379-68 (AGRAVADO), Dalva Bonomo de Aguiar (AGRAVADO), DALVA BONOMO DE AGUIAR (AGRAVADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE – REGULARIZAÇÃO - ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO

O erro na indicação da parte não prejudica o conhecimento dos declaratórios, em particular se foi devidamente indicado o número do processo ao qual se refere o recurso e a matéria debatida guarda perfeita sintonia com a decisão objeto de ataque.

A intimação da parte recorrente para sanar o vício -, se apresenta salutar em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e do próprio processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

AGRAVANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.

AGRAVADO: AGROPECUARIA CALUPA LTDA, CIRINEU DE AGUIAR, ALUISIO DE AGUIAR, ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR, DALVA BONOMO DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia S.A. (TP Norte)
, de decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração em razão da ilegitimidade da parte.

Noticia a existência de erro material nos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão.

Diz que por um equívoco, os procuradores habilitados nos autos para representar a empresa Matrinchã, acabaram por interpor o recurso em nome de outra empresa, Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S/A.

Realça a possibilidade de correção do erro material, forte no princípio da instrumentalidade do processo e do aproveitamento dos atos do processo que afastam o formalismo exacerbado.

Requer o provimento do Agravo Interno para que seja reconhecida a existência de erro material, para oportunizar a sua retificação do polo recorrente, para fins de admissão dos embargos de declaração.

Contrarrazões (id 111607973). Suscita inicialmente, a intempestividade do recurso. No mérito, aduz que não há como considerar mero erro material a apresentação de recurso por parte diversa daquela que atua no processo. Realça que se trata de requisito essencial de validade do recurso. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000907-14.2013.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão monocrática que não conheceu os Embargos de Declaração em razão da ilegitimidade da parte recorrente.

Por primeiro, verifica-se que o recurso é tempestivo. Assim se diz, porque a decisão embargada foi publicada em 21/10/2021. Nessa linha, o prazo recursal teve início em 22/10/2021 e findou em 17/11/2021, considerando os feriados em que não houve expediente: dias 28 (servidor público), 01 e 02/11 (ponto facultativo e finados) e 15/11 (proclamação da república).

Portanto,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
.

No mérito, a agravante pretende que se reconheça o erro material nos Embargos de Declaração, de modo a oportunizar a retificação e o conhecimento do recurso.

No caso, foi indicado na peça recursal - Embargos de Declaração– pessoa estranha a lide, qual seja, Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul), quando a recorrente deveria ser a autora apelada Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte).

Em sede dos declaratórios foi reconhecida a ilegitimidade recursal da embargante.

Contudo, com razão a ora agravante Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte).

Assim se diz, porque o fato de ter constado nome de pessoa estranha à lide não passou de mero erro material.

Verifica-se que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e o erro na indicação da parte não prejudica o conhecimento dos declaratórios. Realça-se, ademais, que foi devidamente indicado o número do processo ao qual se refere o recurso, além de que, a matéria debatida guarda perfeita sintonia com a decisão objeto de ataque.

Com efeito, dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

...

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

...

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:

“Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.(...)”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1853)

Importante consignar que tal providência – intimação da parte recorrente para sanar o vício -, se apresenta salutar em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e do próprio processo.

É o caso, portanto, de reformar a decisão monocrática, para autorizar a recorrente a sanar o erro de indicação da parte e determinar o regular processamento dos Embargos de Declaração.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo Interno para determinar o regular processamento dos Embargos de Declaração, após retificação da indicação da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021